Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-35.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APELO MINISTERIAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. FORÇA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO. CORREIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MÚLTIPLAS MAJORANTES NO CRIME DE ROUBO. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. RECRUDESCIMENTO. PROVIMENTO SENTENCIAL. ADEQUAÇÃO IMPOSITIVA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CONCURSO FORMAL DE CRIMES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGULARIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa, conforme demonstrado pelas circunstâncias fáticas materializadas nos autos e comprovado pelo respectivo ato de reconhecimento pessoal regularmente ultimado, bem como pelos depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, mostra-se escorreita a sentença condenatória imposta.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. À guisa de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o deslocamento, para a primeira fase de dosimetria, de causa(s) de aumento de pena remanescente(s) prevista(s) no mesmo tipo penal com o fim de majorar a pena-base, vedado apenas o ‘bis in idem’, ou seja, desde que não haja novo aumento, na terceira fase, pelo mesmo motivo.
6. Consoante disposição contida no artigo 70 do Código Penal, se o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso formal, determinando a aplicação da mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, apenas uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade.
7. Conquanto reconhecida a possibilidade de descolamento da majorante sobejante para a primeira fase de dosimetria, deve-se manter inalterada a reprimenda final determinada na r. sentença, pois não houve modificação no quantum da pena imposta ao réu/apelado.
8. Recurso Ministerial conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.